Tribunal: TJSP
Processo: 1012413-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000468953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012413-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39078
APELAÇÃO CÍVEL No 1012413-50.2018.8.26.0114
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA : CAMPINAS
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos
causados em equipamentos de segurados por oscilações de
energia elétrica fornecida pela ré – Inadmissibilidade –
Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos e
a prestação de serviços pela ré - Ação regressiva
improcedente – Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente pela r. sentença de folhas 236/239, cujo relatório fica
adotado.
Apela a autora (fls. 315/353). Alega que os bens
eletroeletrônicos de segurados foram danificados após distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela ré, conforme
constataram empresas imparciais contratadas pelos segurados. Sustenta que
os laudos técnicos acostados aos autos comprovam o nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços da apelada e os danos nos
equipamentos dos segurados, sendo desnecessária a realização de prova
pericial, devendo a recorrida ser condenada no ressarcimento pleiteado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
inicial. Diz que “é necessária a distribuição do ônus da prova à Apelada, vez
que tão somente ela pode comprovar que sua rede de distribuição funcionou
perfeitamente”. Contrarrazões às fls. 420/429.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 431/432). A
apelante diz que discorda do julgamento virtual (fls. 433). Não ocorreu
nenhuma manifestação da apelada, conforme certidão de fls. 434.
É o relatório.
2) Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, em
que a autora alega que, em razão de oscilações no fornecimento de energia
elétrica, nas datas apontadas às fls. 2/3, bens eletroeletrônicos de segurados
foram danificados, conforme concluíram pareceres técnicos elaborados por
empresas especializadas contratadas por eles, estando comprovado o nexo de
causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação de serviços pela
ré, sendo imperiosa a condenação da requerida no ressarcimento de valores
despendidos com a indenização securitária no montante de R$ 3.440,00.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
Com efeito, dispõe o art. 786 do Código Civil que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
A pretensão da autora está fundada no exercício do direito
de regresso, decorrente de indenização securitária, por sub-rogação dos
direitos de segurados.
Havendo descarga elétrica capaz de causar oscilações na
rede de energia elétrica, causando danos em aparelhos eletrônicos, tornando-
os imprestáveis para o uso, tem a concessionária de energia elétrica que arcar
com o prejuízo havido.
No caso “sub judice”, todavia, não há elementos probatórios
aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
segurados da autora e a falha na prestação de serviços da ré.
Como já decidiu esta Corte em caso similar, “indispensável é
a demonstração do nexo causal entre o fato imputado à ré (falha na prestação
do serviço) e o dano suportado. Sem ao menos essa prova, não há como
amparar a pretensão de ressarcimento da autora” (apelação no
1002775-47.2018.8.26.0484, Rel. Des. Achile Alesina, j. 13/06/2019).
Embora a apelante alegue que a concessionária não
produziu provas, não se desincumbindo de seu ônus de provar fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da recorrente, ela olvida
que não guardou os bens danificados, dando causa à impossibilidade da
realização da perícia judicial.
A recorrente alega que era desnecessária a perícia judicial
nos objetos danificados, pois os laudos carreados aos autos foram realizados
por equipe de técnicos especializados, mas tal alegação não se sustenta, pois
tais laudos, por serem unilaterais, não são suficientes para impor a
responsabilidade à ré.
Embora a requerente alegue que foi a oscilação de energia
proveniente da rede elétrica da requerida que gerou o sinistro, tal alegação não
encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
A adoção da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal não prescinde da demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta do prestador de serviços e o dano sofrido, data venia.
Analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora.
Logo, sem prova inequívoca de que os danos decorreram de
oscilações da rede de energia elétrica, não há como condenar a ré ao
ressarcimento pretendido na inicial.
A sentença está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, como se observa a seguir:
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
danos aos equipamentos do imóvel do segurado Pretensão de ressarcimento
em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva
Ausência de comprovação do nexo causal A responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade,
que deveria ser minimamente demonstrado pela apelada Laudo técnico
superficial, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou
oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelante por tais eventos,
além de ter sido produzido unilateralmente, impedindo que seja valorado de
modo a formar a convicção deste Juízo Ausência de verossimilhança nas
alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata
o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor Redistribuição dos
ônus sucumbenciais Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso provido” (apelação
1010428-87.2018.8.26.0068, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 16/05/2019).
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Inocorrência de prescrição. Prazo quinquenal. Admissibilidade da
cumulação de pedidos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.
Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos.
Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada.
Entendimento pacificado na Câmara. Recurso provido” (apelação no
1096230-54.2018.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 29/04/2019).
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não demonstrado o nexo
de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente.
Recurso provido” (apelação no 1088546-15.2017.8.26.0100, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 01/03/2018).
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA SEGURO EMPRESARIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, “in casu”.
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Procedência. Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária provido para julgar a ação
improcedente, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais” (apelação no
1050375-78.2016.8.26.0114., Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 31/01/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro.
Descargas elétricas e oscilações de tensão que supostamente teriam causado
danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal.
Responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de
indenizar. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim” (apelação no
1037301-08.2017.8.26.0506, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 22/03/2018).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Thais Migliorança Munhoz, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, a teor do art.
85, §11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica